Tribunal: TJMT
Processo: 1011297-03.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDERSON MELO SIQUEIRA - CPF: 053.851.687-93 (RECORRENTE), LUIZ GUILHERME FELIX LENZI - CPF: 010.140.611-80 (ADVOGADO), EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA - CNPJ: 16.624.611/0001-40 (RECORRIDO), SIMONE SILVA SOARES - CPF: 848.129.666-04 (ADVOGADO), CLAUDINEI RAIMUNDO SAMPAIO - CPF: 899.867.096-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
SERVIÇO DE TRANSPORTE TERRESTRE. ATRASO INFERIOR A 04 (QUATRO) HORAS. SUPOSTA FALTA DE MANUTENÇÃO DO ONIBUS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente ANDERSON MELO SIQUEIRA postula reparação por danos morais, em razão de atraso de transporte terrestre interestadual entre São Paulo à Cuiabá, em atraso de 03 (três) horas, bem como sustenta a ausência de regular manutenção do ônibus utilizado para o transporte.

2. Das provas dos autos, essencialmente, as anexadas na peça de bloqueio, verifico que a empresa Recorrida comprova a regular manutenção de sua frota, bem como não há elementos concretos de que o Recorrente tenha sido exposto a perigo no curso do transporte ou que não tenha sido garantida a oferta contratada.

3. Ademais, o simples fato de o veículo possuir pequenas avarias e não disponibilizar carregadores ou sistema wi-fi não é motivo suficiente para ocasionar a falha na prestação de serviço e o dever reparatório.

4. Outrossim, em relação ao atraso no transporte, em período inferior a 04 (quatro)
horas não é causa suficiente para configurar dano moral, tratando-se de mero aborrecimento.

5. Portanto, não há como cogitar a incidência de dano moral, já que o atraso de 03 (três) horas, no transporte terrestre, se enquadra em fatos corriqueiros do cotidiano.

6. Danos morais não evidenciados.

7
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

8. Recurso conhecido e improvido.

9. Condeno o Recorrente ANDERSON MELO SIQUEIRA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa enquanto perdurar os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2021